Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712522-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMORE - INSTITUTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO SOCIEDADE SIMPLES - EPP AGRAVADO: ADMINISTRADOR REGIONAL DO PLANO PILOTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIMORE - INSTITUTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO SOCIEDADE SIMPLES – EPP contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra o administrador regional do plano piloto. Em síntese, a impetrante exerce atividade de clínica odontológica, com raio X, localizada em centro comercial na asa sul. Afirma que sempre obteve licença de funcionamento e que atua no mesmo local desde 1989. Todavia, ao renovar sua licença de funcionamento para 2023, teve a surpresa de que teria sido indeferida por contrariar a legislação urbanística – NGB 18/97. Requereu, portanto, a concessão de liminar para que seja determinada a expedição de alvará de funcionamento provisório. O juízo indeferiu a liminar (ID 45351282). A agravante sustenta que: 1) a Admistração Pública feriu seu direito líquido e certo, pois agiu de forma contraditória ao negar a licença que sempre lhe foi concedida ao longo dos anos; 2) os sucessivos atos autorizadores por parte de diversos órgãos do Poder Publico fizeram com que a negativa da autorização quebrasse as legítimas expectativas depositadas pela agravante nos atos administrativos; 3) está em funcionamento há 34 anos no mesmo local e nunca causou prejuízo à coletividade; 4) há urgência no deferimento da medida liminar, pois a ausência de autorização de funcionamento poderá ensejar o encerramento de suas atividades, o que prejudica seus colaboradores e clientes (ID 45354909). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição de alvará de funcionamento provisório até decisão final. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 45351275). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. A controvérsia recursal consiste em determinar se constitui medida adequada determinar a concessão de alvará provisório de funcionamento à impetrante. A concessão de medida liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito líquido e certo e a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida posteriormente, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1o da Lei distrital 5.547/15, as autorizações de localização e de funcionamento são autônomas e interdependentes. O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que cada autorização possui finalidade específica: “Art. 1o A localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput são autônomas e interdependentes, sendo que: I - a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II - a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares.” No caso, a agravante afirma que sempre obteve autorização de funcionamento ao longo dos anos. Ao tentar renovar a licença para 2023, realizou consulta de viabilidade de localização, da qual teve resposta negativa, por contrariar a legislação urbanística – NGB 18/97. Inicialmente, destaque-se que a negativa do poder público ocorreu quanto à autorização de localização. Assim, o pedido liminar de concessão de autorização de funcionamento não tem pertinência direta com o mérito da ação, já que se trata de autorização diversa e autônoma com relação à primeira. Como dito, a negativa da Administração diz respeito à violação de norma urbanística e não ao descumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades. De qualquer forma, o simples fato de já ter sido expedido alvará de funcionamento em anos anteriores não conduz, necessariamente, à renovação da autorização. Como bem salientou o juízo, “o argumento do direito da impetrante a manter seu estabelecimento, baseado apenas em sua segurança jurídica e preservação da confiança, em princípio, não deve prevalecer”. Os atos da Administração Pública gozam de presunção relativa de legalidade. Assim, o pedido da agravante pressupõe o reconhecimento de ilegalidade patente, o que não restou demonstrado. A questão requer aprofundamento da matéria, após contraditório. Somente com as informações da autoridade coatora é que será possível analisar o motivo da negativa, ou seja, se o estabelecimento realmente violou a legislação urbanística. Além disso, resta esclarecer as condições em que foram emitidas as licenças de funcionamento anteriores, bem como se houve alteração das normas urbanísticas quanto à ocupação do local. Por fim, não houve menção a qualquer ato preparatório ou ameaça concreta de interdição ao estabelecimento da impetrante. Dessa forma, não há a urgência necessária ao provimento da medida em antecipação de tutela recursal. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator